Tribunal: TJSP
Processo: 1010029-94.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1010029-
94.2019.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante MAGDA TAMIRES
JORGE (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010029-94.2019.8.26.0077 - Voto no 11512
2
Apelação no 1010029-94.2019.8.26.0077
Apelante: Magda Tamires Jorge
Apelada: MRV Engenharia E Participações S.A.
Comarca: Birigui
Juíza de primeiro grau: Cassia de Abreu
Voto no 11512
Compromisso de compra e venda. Repetição de indébito.
Taxa de assessoria. Alegados serviços de despachante no
processo de registro do contrato. Cobrança em benefício da
própria vendedora. Venda casada. Nulidade. Posição
firmada pelo STJ em repetitivo aplicável à cobrança por
atividade congênere. Precedentes da Câmara. Restituição
determinada. Recurso provido.
RELATÓRIO
A r. sentença de fls. 422/423, cujo relatório é
adotado, julgou improcedente ação declaratória de nulidade de
cláusula contratual c.c .pedido de restituição de indébito,
condenando a autora a arcar com custas, despesas processuais
e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00, ressalvada a
sua execução nos termos do art. 98, § 3o do CPC.
Embargos de declaração foram rejeitados (fls. 438).
Apela a autora, sustentando, em síntese, que se
cuida de cobrança de taxa de assessoria e, não, de serviço de
despachante, mesmo porque a ré não está autorizada a exercer
tal atividade. Alega que a intervenção no registro do contrato, da
qual decorre a taxa, é desnecessária, eis que de
responsabilidade da instituição financeira, e a contratação nos
termos do aditivo constituiu venda casada.
Recurso tempestivo, contrarrazoado e dispensado
de preparo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010029-94.2019.8.26.0077 - Voto no 11512
3
ARGUMENTAÇÃO E DISPOSITIVO
Depreende-se dos autos que as partes firmaram
contrato de promessa de compra e venda (fls. 29/32) e na mesma
data o assim denominado “Termo de Opção
Serviços de
Registro de Contrato” (fls. 284/285), por meio do qual cobrado o
valor de R$ 800,00, pago em dez parcelas.
Alega-se abusiva a cobrança porque referente a
encargo congênere à taxa SATI.
Defende a ré a possibilidade de cobrança de tal
despesa, eis que decorrente de atividades de despachante no
processo de registro do contrato, tudo previsto no referido aditivo
contratual.
Os serviços ditos “contratados” consistiriam em
“providenciar a emissão de guia de ITBI junto às respectivas
Prefeituras, após a assinatura do contrato de financiamento junto
ao Agente Financeiro; promover o Registro do Contrato de
Financiamento no respectivo Cartório de Registro de Imóveis;
outras providências necessárias ao registro do contrato junto ao
Cartório”.
À evidência, tais serviços são inerentes ao contrato
celebrado e a taxa foi estabelecida em benefício da própria
promitente vendedora , a quem interessa a concretização do
negócio jurídico e o recebimento do preço do bem financiado, o
que se dá, em regra, quando ciente o agente financeiro do
registro do contrato.
Para a caracterização da venda casada, não é
necessário que o condicionamento da contratação esteja
explícito, podendo decorrer das circunstâncias em que se deu a
oferta do serviço.
Não
houvesse
o
financiamento
imobiliário,
provavelmente o interessado não teria condições de adquirir o
imóvel, sendo o registro do contrato conseqüência própria da
operação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010029-94.2019.8.26.0077 - Voto no 11512
4
Trata-se, pois, de nítido serviço congênere ao de
assessoria técnica-imobiliária (SATI), não constituindo um serviço
autônomo oferecido ao adquirente.
Do julgamento do REsp no 1599511/SP, no regime
dos recursos repetitivos, (Tema 938, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, j. 24/08/2016, DJe 06/09/2016), extrai-se, no que
pertine à hipótese dos autos, a seguinte orientação vinculante:
“Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço
de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere,
vinculado à celebração de promessa de compra e venda de
imóvel” (destaquei).
A propósito, envolvendo hipótese semelhante,
assim tem se manifestado esta Câmara:
CONTRATO
Compra e venda de imóvel
Cobrança
por "serviços de registro de contrato" Congênere da taxa
SATI
Abusividade
Tema 938, STJ
Ausente
demonstração de efetiva prestação de serviços de
despachante
Débito inexigível
Restituição simples
determinada
Ação procedente
Sentença reformada

Recurso
provido
(Apelação
Cível
1006070-18.2019.8.26.0077; Relator (a): Luiz Antonio de
Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro
de Birigui - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/04/2020).
No mesmo sentido, me manifestei no julgamento da
Apelação no 1008452-10.2017.8.26.0576 (j. em 16.02.2018) e
Apelação no 1053107-67.2017.8.26.0576 (j. 16.04.2019), entre
outros precedentes.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
julgar procedente a ação, condenando a ré a restituir à autora o
valor indicado na inicial, corrigido pela tabela prática do TJ/SP
desde cada desembolso e acrescido de juros de mora à taxa de
1% ao mês a partir da citação, invertidos os ônus sucumbenciais.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator